Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-24.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000562-24.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEUSENIR SOUZA DE PAULA - CPF: 955.856.801-53 (RECORRENTE), JULIANA EUROPEU BARBOSA - CPF: 855.991.311-49 (ADVOGADO), EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 484.057.601-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGIME DE TRABALHO HÍBRIDO PARA CUIDADOS DE DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA GRAVE. PLEITO DE REDUÇÃO PARA DOIS DIAS PRESENCIAIS SEMANAIS. SENTENÇA QUE MANTEVE QUATRO HORAS PRESENCIAIS DIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL (DECRETO ESTADUAL Nº 1.413/2022). NECESSIDADE DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. TEMA 1097/STF E IRDR Nº 1010280-59.2025.8.11.0000. LIMITAÇÃO DO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA SITUAÇÃO ATUAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos por servidora estadual e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que confirmou tutela antecipada, mantendo regime híbrido de trabalho com quatro horas presenciais diárias, indeferindo pedido de redução para dois dias presenciais semanais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por citra petita; e (ii) definir se é cabível o regime híbrido de dois dias presenciais semanais, ou de quatro horas diárias, e se o Judiciário pode fixar diretamente a modalidade, à luz do Decreto Estadual nº 1.413/2022, do Tema 1097/STF e do IRDR nº 1010280-59.2025.8.11.0000.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de nulidade, pois a sentença apreciou todos os pedidos, ainda que de forma desfavorável à recorrente.

4. O Decreto Estadual nº 1.413/2022 prevê expressamente tanto o regime de quatro horas diárias quanto o de dois dias presenciais semanais, inexistindo ausência de previsão normativa.

5. O STF (Tema 1097) e este Tribunal (IRDR nº 1010280-59.2025.8.11.0000) estabeleceram a obrigatoriedade de avaliação por junta médica oficial e ato administrativo motivado para a definição do regime de trabalho reduzido, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à Administração.

6. A gravidade do quadro clínico da dependente da servidora justifica a manutenção provisória do regime já praticado, até a conclusão do procedimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Recurso de Leusenir Souza de Paula desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido, apenas para substituir a imposição judicial pela determinação de reapreciação administrativa, mediante avaliação por junta médica oficial, a ser realizada em 30 dias, com manutenção provisória do regime de quatro horas presenciais diárias até decisão administrativa motivada.

Tese de julgamento:

"1. A definição da modalidade de regime de trabalho híbrido de servidor com dependente com deficiência deve observar a perícia de junta médica oficial e ato administrativo motivado, nos termos do Tema 1097/STF e do IRDR nº 1010280-59.2025.8.11.0000.

2. O Poder Judiciário pode assegurar, provisoriamente, a manutenção do regime já praticado, até a conclusão do procedimento administrativo, em proteção à dignidade da pessoa com deficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 37, caput; 227; CPC, art. 489, §1º; L. nº 9.099/1995, art. 46; L. nº 8.112/1990, art. 98, §§2º e 3º; Decreto Estadual nº 1.413/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097 (RE 1237867, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.03.2021); TJMT, IRDR nº 1010280-59.2025.8.11.0000, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Leusenir Souza de Paula
, professora da rede estadual de ensino, e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência.

A autora pleiteou a concessão de regime de trabalho híbrido, com apenas dois dias presenciais semanais de 4h, e os demais em teletrabalho, em razão da gravidade do quadro clínico de sua filha, portadora de
epilepsia farmacorresistente, Síndrome de Lennox-Gastaut e deficiência intelectual severa
.

A sentença confirmou a tutela antecipada e determinou a manutenção do regime híbrido com 4h presenciais diárias, indeferindo o pedido de 2 dias presenciais semanais, nos seguintes termos:

“(
...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Leusenir Souza de Paula, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA concedida nos autos, autorizando a manutenção da servidora em regime de teletrabalho híbrido, com jornada de 04 (quatro) horas presenciais diárias, conforme concedido na Portaria PORTARIA Nº ___/2024/GS/SEDUC/MT;

b) JULGAR IMPROCEDENTES os demais pedidos, em especial aquele referente à concessão de regime de trabalho presencial restrito a dois dias por semana com 4 horas diárias, por ausência de previsão legal. (...)”.

Inconformada, a autora recorreu, alegando nulidade da sentença por
citra petita
(art. 489, §1º, CPC) e reiterando o pedido de redução para 2 dias presenciais.

O Estado, por sua vez, recorreu sustentando que a sentença teria criado modalidade não prevista em lei, violando o princípio da legalidade e a separação dos poderes, além de não observar a obrigatoriedade de perícia oficial por junta médica, conforme fixado pelo Tema 1097/STF e pelo IRDR n.º 1010280-59.2025.8.11.0000.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, os autos vieram para julgamento.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de nulidade por
citra petita
.

O juízo de primeiro grau analisou expressamente ambos os pedidos, tendo julgado procedente o pleito de manutenção do regime híbrido com quatro horas presenciais diárias e improcedente o pedido de limitação a dois dias presenciais semanais.

A circunstância de a decisão não ter acolhido integralmente a pretensão da parte não configura omissão ou ausência de apreciação, mas sim julgamento contrário ao interesse da parte recorrente.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Consta dos autos que a autora, genitora de pessoa com deficiência grave, obteve, administrativamente, até 31/12/2024, autorização para o exercício de suas funções em regime híbrido, com comparecimento presencial por quatro horas diárias e complementação da jornada em teletrabalho.

Após a revogação administrativa, buscou, em juízo, não apenas a manutenção da adaptação, mas a sua modificação para o comparecimento presencial em apenas dois dias por semana.

A sentença entendeu inexistir previsão legal para essa modalidade e, por isso, indeferiu o pedido, mantendo, no entanto, a configuração anterior de quatro horas presenciais diárias.

Todavia, ao contrário do consignado pelo juízo
a quo
, o art. 4º do Decreto Estadual nº 1.413/2022 prevê, de forma expressa, duas possibilidades de regime híbrido: o comparecimento de quatro horas diárias ou a presença em dois dias por semana, além da hipótese de teletrabalho integral, com comparecimento de apenas dois dias mensais. Vejamos:

“Art. 4º O servidor elegível para a concessão do teletrabalho nos termos deste Decreto poderá optar pela sua realização em um dos seguintes regimes:

I - híbrido: com a alternância do cumprimento da jornada de trabalho de forma presencial de 02 (dois) dias na semana ou 4 (quatro) horas diárias no ambiente de trabalho e as demais em teletrabalho; ou

II - integral: com o cumprimento da jornada de trabalho presencial de 02 (dois) dias ao mês no ambiente de trabalho e os demais em teletrabalho.”

Assim, não procede a alegação de ausência de previsão normativa, sendo certo que tanto a solução mantida pelo juízo quanto a pretendida pela autora encontram respaldo no decreto.

Não obstante, a definição da modalidade adequada não pode ser feita pelo Poder Judiciário de forma substitutiva.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1097, fixou a necessidade de aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8.112/90 para redução da jornada de servidores com dependentes com deficiência, impondo a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar a necessidade e indicar a forma de adaptação.

Este Tribunal, em sede do
IRDR
nº 1010280-59.2025.8.11.0000, consolidou entendimento idêntico, vinculando os juízos estaduais à observância do laudo da junta e à formalização de ato administrativo motivado, acompanhado de plano de trabalho com metas e critérios de aferição.

Cumpre destacar que o TJMT, no julgamento de mérito do referido IRDR, fixou, por unanimidade, a seguinte tese vinculante:

“POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, E, CONSEQUENTEMENTE, FIXOU AS SEGUINTES TESES: I) É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL PARA QUANTIFICAR O PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OU MUNICIPAL COM DEFICIÊNCIA OU QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90, APLICÁVEL POR FORÇA DO TEMA 1097 DO STF; II) O ALCANCE DO TEMA 1097 DO STF IMPLICA NA APLICAÇÃO INTEGRAL DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90 AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA, OBSERVANDO-SE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA NORMA FEDERAL, INCLUINDO A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR JUNTA MÉDICA OFICIAL E A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA JORNADA DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA CASO CONCRETO. REGISTRAM-SE AS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DO EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E DA EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.” (TJMT, julgamento em 17/07/2025)

A decisão judicial que impôs a manutenção definitiva do regime de quatro horas presenciais diárias, ainda que pautada na proteção à dignidade da pessoa com deficiência, incorreu em excesso, ao substituir-se à Administração Pública, cabendo-lhe, apenas, determinar a realização do procedimento adequado e assegurar, provisoriamente, a adaptação já existente até a conclusão do processo administrativo.

Reconhece-se, de outro lado, que a gravidade do quadro clínico da dependente da autora justifica plenamente a manutenção provisória do regime atualmente praticado, sob pena de prejuízo irreparável.

A proteção integral da pessoa com deficiência e a dignidade humana recomendam que não se suspenda a medida até que sobrevenha decisão administrativa devidamente fundamentada.

Em síntese, tanto o regime de dois dias semanais quanto o de quatro horas diárias são juridicamente possíveis, mas a escolha entre eles depende de avaliação técnica por junta médica e de decisão administrativa motivada.

O Poder Judiciário deve limitar-se a assegurar a realização do procedimento e garantir, até sua conclusão, a manutenção da solução provisória que resguarda os direitos fundamentais.

Ante o exposto, conheço dos recursos, para rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela autora,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Leusenir Souza de Paula
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Estado de Mato Grosso
, apenas para substituir a imposição judicial de manutenção definitiva do regime híbrido de quatro horas presenciais diárias por ordem de reapreciação administrativa, devendo a servidora ser submetida, no prazo de 30 dias, à avaliação por junta médica oficial, nos termos do Tema 1097/STF e do IRDR deste Tribunal.

A partir do respectivo laudo, deverá ser editado ato administrativo motivado, com plano de trabalho que defina a modalidade cabível.

Até a conclusão do procedimento administrativo e publicação do respectivo ato, deverá permanecer vigente, em caráter provisório, o regime híbrido de quatro horas presenciais diárias, assegurando-se a continuidade da proteção à dependente portadora de deficiência grave.

Sem honorários advocatícios, em razão de substancial êxito recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025